Tribunal: TJES
Processo: 5007353-70.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007353-70.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007353-70.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, sob a alegação de contradição ao entendimento acerca da participação do recorrente nos fatos criminosos apurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao tratar da participação do embargante no crime, considerando os elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à revisão ou reanálise do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não há contradição no acórdão embargado, que apreciou a matéria com exatidão, fundamentando adequadamente as razões de seu convencimento, especialmente quanto aos indícios de participação do recorrente no crime, com base nos depoimentos das testemunhas e na análise dos elementos probatórios constantes nos autos.

A argumentação do embargante reflete mera insatisfação com o julgamento e não configura vício no acórdão embargado, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para reexaminar o mérito ou reformar o conteúdo decisório.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, é vedado transformar os embargos de declaração em instrumento para renovação do julgamento já regularmente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou reforma de decisão, limitando-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existentes no julgado.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, EDcl no AgRg no HC nº 879.821/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024, DJe 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007353-70.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA
em face do v. acórdão id. 10409679 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa alega contradição no julgado ao argumento de que “
a própria fundamentação afirma que a “participação” do recorrente se restringe á realizar seu trabalho como UBER, e que foi devidamente pago pelo trabalho, levantam-se demasiadas dúvidas acerca de seu quinhão no crime em si
.”

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer contradição a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA ANALISAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, alegando omissão quanto à inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, entendendo que o indulto não seria aplicável devido à somatória das penas ser superior a 5 anos.

3. A decisão de primeiro grau concedeu o indulto ao paciente, declarando extintas as penas privativas de liberdade.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

III. Razões de decidir 5. Não se verificou omissão no acórdão embargado, pois as razões para negar provimento ao agravo regimental foram expostas de forma suficiente e fundamentada.

6. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, conforme entendimento pacificado.

7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 879.821/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”.

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto e Acórdão proferidos, demonstram que a matéria necessária ao deslinde da causa foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado, com escorreita análise das provas contidas no caderno processual e das matérias trazidas aos autos pelo embargante quando da interposição do seu recurso de apelação criminal.

Para que não se tenha dúvida, colaciono abaixo, trecho do voto ora impugnado:

“
Ouvido em juízo, a vítima Isaque Bruno Souza da Silva,

relatou os fatos com riqueza de detalhes, apontando o

recorrente na participação do crime ora em análise
.

Ademais, tem-se as declarações prestadas pela testemunha Rodrigo Destefani Pagungue, em sede policial, o qual afirmou que vendia drogas no Bairro 13 de Maio em Viana e no Bairro Vera Cruz, em Cariacica, junto com a vítima Isaque e que soube que a motivação do espancamento de Isaque foi em razão de dívida de drogas, e que se deslocava de sua casa até a boca de fumo, “
em uma TOYOTA ETHIOS PRATA que é dirigido por KENNEDY; Que KENNEDY também trabalha como UBER mas fazia o transporte do informante e de QUE à pedido de JARDEL, que era quem pagava pelo transporte, Que reconhece a pessoa de KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA 3.434.865 SSP/ES CPF 154.859.187-02) como sendo o motorista do TOYOTA ETHIOS PRATA
”.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate”
.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.